Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. PREPARO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1007, do Código de Processo Civil-CPC, compete à parte comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

2. O CPC excepciona a regra, no seu art. 99, § 7o, ao admitir a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, hipótese em que o recorrente é dispensado do recolhimento do preparo até apreciação do pedido pelo relator.

3. O pedido de gratuidade de justiça realizado pela ré foi indeferido pelo juiz e ela não interpôs agravo de instrumento. Na sentença, o juiz a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Interposta a apelação, a apelante não realizou novo pedido de gratuidade de justiça e, simplesmente, deixou de recolher o preparo. Intimada a recolher preparo em dobro, manifestou-se sem atender a determinação judicial e requereu o benefício da gratuidade de justiça.

4. Houve preclusão da faculdade da apelante de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável, nos termos do art. 223, caput, do CPC.

5. Ao considerar que os autos retornaram sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e não provido.